Tribunal: STF
Processo: Rcl 76338
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 530. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 12.2.2025, pela Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de Aracaju/SE no Processo n. 0000529-09.2023.5.20.0009, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530:



    “DECISÃO 



    1. Decorrido o prazo legal sem pagamento ou garantia da execução, voltem os autos conclusos para expedição de ordem de indisponibilidade de créditos junto ao SISBAJUD, em desfavor da executada. 



    2. Utilize-se o sistema via internet decorrente do convênio RENAJUD, verifique-se acerca da existência de veículos de propriedade da executada. Havendo veículos cadastrados, LIVRES E DESEMBARAÇADOS, pertencentes ao executado, proceda-se às restrições de circulação e transferência. Inclua-se na informação do cumprimento desta determinação qual o endereço cadastrado para o veículo encontrado. 



    3. Proceda-se ao registro dos executados na CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. 



    4. Caso decorra o prazo de 45 dias da citação do reclamado sem a garantia do Juízo, inclua-se o executado no BNDT. 



    5. Não havendo garantia da execução, expeça-se mandado para penhora de tantos bens quantos bastem à integral satisfação do débito, incluindo-se no rol de bens passíveis de penhora os dados do veículo porventura encontrado no Renajud. Fica a critério do oficial de justiça a escolha dos bens a serem penhorados” (fl. 58, doc. 3).



    2. A reclamante afirma que “os bens públicos são marcados pela sua real destinação, independentemente das condições do agente que os detenha. A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO presta os serviços de fornecimento de água e tratamento sanitário para a população do Estado de Sergipe” (fl. 5, doc. 1).



    Alega que, “na condição de prestadora de serviço público de cunho essencial, não pode a DESO ficar sujeita à constrição de patrimônio e valores que são aplicados para a consecução das suas atividades que por óbvio não comportam solução de continuidade! O bloqueio a ser efetuado nas contas da Companhia, mediante SISBAJUD, conforme ocorreu nos autos, implica diretamente em prejuízos a toda a coletividade, que goza da garantia da continuidade do serviço público” (fls. 5-6, doc. 1).



    Ressalta que, “em recentíssima decisão, este Excelso Tribunal (20/12/2019), em voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli nos autos da Reclamação Constitucional nº 38.646 ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, concedeu a tutela de urgência requerida e determinou a suspensão da execução no processo principal nº 0236400-22.2009.5.20.0005, manifestando-se no sentido da aplicabilidade do Regime de Precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que, “em voto proferido pelo Ministro Edson Fachin na ADPF 530, confirmou a liminar já deferida para que fossem suspensas medidas aplicáveis a pessoas jurídicas de direito privado na execução de débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará). Na ação, o governo do Pará questiona decisões do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região que afastaram a submissão da Emater-Pará ao regime de precatórios” (fls. 6-7, doc. 1).



    Requer “seja, liminarmente, determinado o imediato desbloqueio de valores em contas bancárias da Reclamante e a imediata suspensão da penhora efetuada nos autos, visto que a execução deve ser processada através do regime especial de precatório, sob pena de vulneração do artigo 100 da Constituição da República e manifesta ofensa à orientação jurisprudencial colhida do Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja determinado o juízo de retratação pelo Magistrado da 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Aracaju nos autos da Reclamação Trabalhista tombada sob o n. 0000529-09.2023.5.20.0009, a fim de que seja determinado a cassação do pedido de bloqueio de valores em contas bancárias da Reclamante e a imediata suspensão da penhora efetuada nos autos, visto que a execução deve ser processada através do regime especial de precatório, sob pena de vulneração do artigo 100 da Constituição da República e manifesta ofensa à orientação jurisprudencial colhida do Supremo Tribunal Federal” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a penhora de bens da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso para pagamento de créditos trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530.



    5. Na sessão virtual de 28.8.2020 a 4.9.2020, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, para “determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas“ (DJe 10.12.2020), nos seguintes termos:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (ADPF n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.12.2020).



    Na mesma linha, realçando a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, foram julgadas as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 250, 513, 524, 542, 556, 616 e 670.



    6. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    Não pendem dúvidas sobre a natureza jurídica da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso e a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios.



    7. Ao examinar a Reclamação n. 53.281, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa sob os mesmos argumentos, caso análogo ao presente, julguei procedente a ação, nos termos seguintes:



    “’1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.5.2022, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI na Execução Trabalhista n. 0001483-70.2010.5.22.0101, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789:’ (DJe 10.5.2022). (…)



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    ‘REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018.3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. (...) 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência’ (DJe 10.12.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 588, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos Poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’ (DJe 12.5.2021). (...)



    5. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo: (...)



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 3.469, de minha relatoria, na qual se examinava a existência de imunidade tributária em favor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, assim me pronunciei sobre a natureza jurídica dessa empresa pública:



    ‘[N]o art. 2º da Lei n. 5.851/1972, pela qual autorizada a instituição da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dispõe-se:



      ‘Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I – promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    II – dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola’.



    No art. 4º do Estatuto Social da Embrapa se determina:



    ‘Art. 4º – A EMBRAPA tem por objeto social:



    I – promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II – promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo;



    III – das apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e



    IV – estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, por ações de cooperação com organizações de objetivos afins’.



    No Distrito Federal e nos Estados, há Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)



    No mesmo sentido decidi a Reclamação n. 44.517, DJe 27.4.2021, na qual a Emater/DF pleiteava a aplicação do regime de precatórios por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial.



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF tem por objetivos e finalidades: (...)



    Diferente do alegado pelo agravante, a Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial’ (DJe 3.9.2021).



    Espancadas estão eventuais dúvidas sobre a natureza jurídica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios.



    6. Em caso rigorosamente análogo ao presente, ao examinar a Reclamação n. 52.170, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa sob os mesmos fundamentos, o Ministro Gilmar Mendes julgou-a procedente (...)



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela Embrapa: Rcl n. 52.791-MC, de minha relatoria, DJe 19.4.2022; Rcl n. 52.955-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.5.2022; Rcl n. 53.126-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2022; Rcl n. 52.953, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.4.2022; Rcl n. 52.957, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.4.2022; Rcl n. 52.958, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.4.2022; Rcl n. 52.959-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.4.2022; Rcl n. 52.956, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2022; Rcl n. 52.921-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.4.2022.



    Assim, ao determinar à reclamada o pagamento de valores, sem observância do regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental invocadas como paradigmas de descumprimento.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido nas Arguições de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789” (DJe 10.5.2022).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela Embrapa: Rcl n. 53.131, de minha relatoria, DJe 10.5.2022; Rcl n. 52.791-MC, de minha relatoria, DJe 19.4.2022; Rcl n. 52.955-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.5.2022; Rcl n. 52.170, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2022; Rcl n. 53.126-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2022; Rcl n. 52.953, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.4.2022; Rcl n. 52.957, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.4.2022; Rcl n. 52.958, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.4.2022; Rcl n. 52.959-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.4.2022; Rcl n. 52.956, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2022; Rcl n. 52.921-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.4.2022.



    Assim, ao determinar a penhora dos bens da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, por considerar que ela não dispõe da prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530 invocada como paradigma de descumprimento.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora